Tribunal: TJES
Processo: 0016550-43.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016550-43.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS CONSULTORES DO EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA
.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
REAJUSTE ANUAL DO VENCIMENTO.
INDENIZAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO. SÚMULA
VINCULANTE
3
7
/STF.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A remuneração dos servidores públicos está pautada na edição de lei específica – chamada de norma de eficácia limitada –, ou seja, para que haja o reajuste na remuneração de servidores no âmbito municipal, faz se necessário a edição de norma municipal, sem a qual não atingirá seu desiderato.

2
.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia”,
Súmula Vinculante nº 37, do STF.

3
.
Recurso conhecido

e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016550-43.2016.8.08.0024

APTE:
ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES DO TESOURO ESTADUAL - ACEES

AP
DO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

C
onsoante relatado, cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou
improcedente a ação
ordinária
coletiva

cujo objetivo era o pagamento de indenização no importe de 10,71
% sobre
a remuneração de cada servidor no ano de 2015, alternativamente, o pagamento de indenização no percentual de 4,5%, sobre a remuneração de cada servidor a partir de 2015.

P
ois bem.
Inicialmente, necessário diferenciar
a revisão geral anual dos servidores públicos, prevista no art. 37, X, da CF, com o instituto do reajuste.
O
primeiro (revisão) tem por objetivo a recomposição do valor monetário da remuneração ante a corrosão perpetrada pela inflação, sem distinção de índices.

Já o
segundo (reajuste), por seu turno, possui o escopo a reorganização da retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo que desempenha.

Quanto ao tema, é o que dispõe o
37,
inciso
X, da Constituição Federal:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
;

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 565.089/SP,
com repercussão geral reconhecida, firmou a tese que “
o

não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização
. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
”. Vejamos a ementa:

Ementa: Direito constitucional e administrativo.
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização
. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

Outrossim, ao julgar o RE 905.357, também com reconhecimento de repercussão geral, a Suprema Corte fixou a tese de que “a
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
”
.
(RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019).

Desse modo,
entendo que agiu com acerto
o d. Juízo Singular
ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois inexistindo direito à indenização pelo não encaminhamento de Projeto de Lei, da mesma maneira, não há que se falar em eventual reparação por revisão em percentual abaixo do requerido pela categoria.

Ademais, não restou comprovada a dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer C.C cobrança. Servidor público municipal. Motorista.
Pretensão de ser indenizado pela omissão do município apelado quanto à realização de revisão geral anual com reajuste dos vencimentos
. Sentença de improcedência. Pleito de reforma da sentença. Não cabimento.
A previsão de revisão geral anual do art. 37, X, da CF, não garante aos servidores um reajuste compatível com a inflação
. Lei mun. Nº 1.841, de 22/03/2.004, que, embora defina a data-base e o índice de atualização monetária aplicável, exige prévia autorização do poder legislativo municipal por meio de previsão na Lei de diretrizes orçamentárias e na Lei orçamentária anual, além do atendimento às obrigações e aos limites fiscais.
Necessidade de edição de Leis específicas para concessão do reajuste, não editada. Omissão legislativa que não pode ser suprida pelo poder judiciário. Alteração dos vencimentos dos servidores que depende de previsão orçamentária e que encontra óbice na súm. Vinc. Nº 37, de 24/10/2.014, do STF. Hipótese em que o poder judiciário estaria suprindo e exaurindo a função do poder legislativo, em ofensa ao pacto federativo
. Apelação não provida. (...) (TJSP; AC 1000997-27.2019.8.26.0607; Ac. 14962167; Tabapuã; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 27/08/2021; DJESP 09/09/2021; Pág. 2381)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO SINDICATO AUTOR DE IMPLEMENTAR A REVISÃO GERAL ANUAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE. ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SOMENTE PODERÁ ACONTECER POR LEI ESPECÍFICA
. Inteligência do art. 37, X, da CF/88. Diferença conceitual entre as expressões reajuste e revisão geral anual. Plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores efetivos do município de campo alegre (Lei Municipal nº 611/2012) que fixa, em seu art. 43, o mês de maio para revisão dos valores do piso vencimental dos servidores públicos efetivos dos órgãos e entidades da administração direta do poder executivo, desde que obedecidos os critérios estabelecidos na legislação.

Imprescindibilidade de, a cada ano, o chefe do executivo municipal editar Lei específica para garantir o valor real da remuneração dos seus servidores frente a inflação do ano anterior. Inexistência de Lei Municipal específica implementando o índice da revisão dos vencimentos dos servidores do município de campo alegre que impede a sua efetivação pelo poder judiciário, sob pena de ofender o princípio da legalidade, além de atribuir ao julgador a função de legislador positivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Inteligência da Súmula vinculante nº 37 do STF
. Sentença mantida quanto à improcedência da pretensão autoral. (...) Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; APL 0000025-36.2015.8.02.0008; Campo Alegre; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 04/08/2020; Pág. 8)

Por fim, vale a menção do entendimento firmado pelo e. Pretório, no julgamento do RE 843.112, com repercussão geral, no sentido de que “
o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
”. (RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020).

Logo, acolher o pleito deduzido pelo recorrente este Órgão estaria, por via transversa, atuando como se legislador fosse, incorrendo em patente afronta a Separação dos Poderes prevista na Constituição Federal.

Ademais, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia
”.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
para manter incólume a sentença.

Majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.